Tribunal: TJSP
Processo: 0011807-82.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Propositura da ação que se deu sob o CPC de 1973. Autos que em face da inércia da autora permaneceram no arquivo por mais de três anos. Prescrição intercorrente que havia mesmo de ser reconhecida, seja à vista do CPC de 1973, seja em face do novel diploma. Sentença mantida. Recurso improvido.